Tribunal: STF
Processo: ARE 1591417
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Assédio sexual. Absolvição. Art. 1.042 do Código de processo civil. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da aplicação do art. 1.042 do Código de Processo Civil e da Súmula 279 do STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O agravante não formulou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo regimental não provido.